Tribunal: TJMT
Processo: 1011408-95.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011408-95.2017.8.11.0000
Recorrentes: Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda. e Trescinco Veículos Pesados Ltda.
Recorrido: Itaú Unibanco S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda. e Trescinco Veículos Pesados Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 83590992):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Restando demonstrado, a priori, o crédito que visa ser habilitado perante o procedimento recuperacional por um dos maiores credores das empresas em recuperação, mas havendo necessidade de maiores detalhamentos não apenas quanto a sua existência, mas, também quanto ao seu valor e classe perante o concurso de credores, necessária se faz a dilação probatória perante a Instância de origem, a qual é plenamente possível em sede de habilitações de crédito”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1011408-95.2017.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 14/04/2021, p. 24/04/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 96974479.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por Itaú Unibanco S.A., em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital que julgou improcedente o pedido de impugnação ao crédito proposto pelo banco, que visava a inclusão de crédito no valor de R$ 62.905.311,99 na lista de credores da recuperação judicial do Grupo Trescinco, condenando a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 50.000,00, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos à origem para realização da necessária dilação probatória para se aferir, com precisão, a existência do crédito e, se o caso, valor e classe perante o procedimento recuperacional (id 76531527 - Pág. 3).
Os recorrentes alegam violação aos artigos 141, 492, 507 e 1.014 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “por meio da manifestação de id. 1640512, apresentada em 15/2/2018 pelo Itaú Unibanco Holding S.A. (após a interposição do agravo de instrumento pelo Itaú Unibanco S.A.), ocorreu, ao mesmo tempo, (i) alteração do polo ativo; e (ii) inovação recursal com o intuito de tentar afastar o fato de que o ajuizamento da demanda de origem pelo Itaú Unibanco S.A. consistiu em pleitear direito alheio em nome próprio”.
Afirmam que “ao ser limitada a tutela recursal ao pedido de inclusão no Quadro Geral de Credores de valor ‘em favor da instituição Itaú Unibanco S/A’, uma decisão em sentido distinto acaba por ser extra petita”.
Recurso tempestivo (id 100727992) e preparado (id 100652479).
Contrarrazões no id 103924961.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que, ante a suposta violação aos artigos 141, 492, 507 e 1.014 do CPC, a parte recorrente assevera que “por meio da manifestação de id. 1640512, apresentada em 15/2/2018 pelo Itaú Unibanco Holding S.A. (após a interposição do agravo de instrumento pelo Itaú Unibanco S.A.), ocorreu, ao mesmo tempo, (i) alteração do polo ativo; e (ii) inovação recursal com o intuito de tentar afastar o fato de que o ajuizamento da demanda de origem pelo Itaú Unibanco S.A. consistiu em pleitear direito alheio em nome próprio”.
Afirma que “ao ser limitada a tutela recursal ao pedido de inclusão no Quadro Geral de Credores de valor ‘em favor da instituição Itaú Unibanco S/A’, uma decisão em sentido distinto acaba por ser extra petita”.
No entanto, as referidas questões, inovação recursal, julgamento extra petita, preclusão e supressão de instância, não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.